Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO POR FOTO. IDENTIFICAÇÃO POR REDE SOCIAL. FALTA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA CERTIFICAÇÃO DA AUTORIA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Incabível a determinação da autoria por investigação realizada pelas próprias vítimas, que indicaram à autoridade policial os suspeitos e os reconheceram por fotografia, sem que fossem empregadas diligências mínimas para averiguar a veracidade da autoria.

3. Apelações conhecidas e providas. Réus absolvidos.